Tribunal: TJSP
Processo: 2195113-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, em relação à corré Angles Car, ante a comprovação da prévia alienação do veículo envolvido no evento. Condenação dos autores em honorários advocatícios perante ela. Descabimento. Veículo que seguia registrado em nome da corré. Omissão dessa, assim como da

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, em relação à corré Angles Car, ante a comprovação da prévia alienação do veículo envolvido no evento. Condenação dos autores em honorários advocatícios perante ela. Descabimento. Veículo que seguia registrado em nome da corré. Omissão dessa, assim como da adquirente, em documentar a venda perante o órgão de trânsito. Direcionamento equivocado da demanda que, em tais circunstâncias, não é imputável aos autores, senão à corré excluída. Ausência ademais de litigiosidade por parte dos autores, que concordaram, ao tomar conhecimento dos fatos, com a exclusão. Descabimento da condenação em honorários advocatícios, à luz da teoria da causalidade. Decisão agravada reformada quanto a esse aspecto. Agravo de instrumento dos autores provido para tal fim.